Tribunal: TJSP
Processo: 1016766-37.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ENTREGA DE CARTA COM "AR" FRUSTRADA. PROTESTO DE TÍTULO COM INTIMAÇÃO DIRETAMENTE POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. O simples encaminhamento de notificação ao endereço do réu constante do contrato não enseja a comprovação da mora se a carta não é recebida por ele ou por

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. ENTREGA DE CARTA COM "AR" FRUSTRADA. PROTESTO DE TÍTULO COM INTIMAÇÃO DIRETAMENTE POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. O simples encaminhamento de notificação ao endereço do réu constante do contrato não enseja a comprovação da mora se a carta não é recebida por ele ou por terceiro. Não esgotados os meios de localização do devedor-fiduciante, o protesto do título com sua intimação por edital não é suficiente para constitui-lo em mora. Ausência de pressuposto processual que justifica a manutenção da r. sentença extintiva. Recurso desprovido.